Tribunal: TJMT
Processo: 1000819-29.2024.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000819-29.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO CARDOSO CONSOLINI 03079067100 - CNPJ: 34.711.103/0001-81 (APELANTE), JANUARIO PEREIRA DE ALENCAR NETO - CPF: 035.742.033-06 (APELADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), CARINA TASSI CORREIA - CPF: 051.696.531-07 (APELADO), EDUARDO CARDOSO CONSOLINI 03079067100 - CNPJ: 34.711.103/0001-81 (APELADO), JANUARIO PEREIRA DE ALENCAR NETO - CPF: 035.742.033-06 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), CARINA TASSI CORREIA - CPF: 051.696.531-07 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO AUTOMOTIVO. PRIVACIDADE PROLONGADA DO VEÍCULO. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESTRIÇÃO DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS A CORRIDAS FINALIZADAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recursos de Apelação Cível interpostos por ambas as partes contra sentença
, que
, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedentes os pedidos

em que os autores pleitearam a restituição de valores pagos antecipadamente por serviço de reparo automotivo não prestado, o ressarcimento por despesas com transporte por aplicativo, bem como a condenação por danos morais, reconhecendo a falha na prestação do serviço, mas afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu enseja indenização por danos morais, em razão da privação prolongada do veículo e de sua conduta omissiva; (
ii
) estabelecer se o ressarcimento por despesas com transporte por aplicativo deve abranger todas as corridas apresentadas ou apenas aquelas com status “finalizada”; e (
iii
) determinar se é cabível a concessão da justiça gratuita ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A indenização por danos morais é devida quando a falha na prestação de serviço ultrapassa o inadimplemento contratual comum, afetando direitos da personalidade, como no caso da privação do veículo por mais de dez meses, abandono do automóvel em via pública e prejuízos à rotina familiar dos autores, inclusive com filho portador de TEA.

4.
A conduta do réu revela desídia e descaso com o consumidor, agravando a vulnerabilidade dos autores, o que caracteriza situação excepcional apta a justificar reparação moral, nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

5.
O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00, observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico, com correção monetária a partir do julgamento e juros de mora desde a citação.

6.
O ressarcimento das despesas com transporte por aplicativo deve limitar-se às corridas comprovadamente realizadas, com status “finalizada”, sendo excluídas aquelas com status “cancelada” ou “
undefined
”; o valor exato será apurado em liquidação de sentença.

7.
A concessão da gratuidade da justiça é cabível diante da atuação da Defensoria Pública e da ausência de elementos que infirmem a presunção relativa de hipossuficiência do réu, não havendo indeferimento expresso do pedido na origem, o que autoriza o reconhecimento do deferimento tácito, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

A privação prolongada de veículo decorrente de falha na prestação de serviço, somada a circunstâncias específicas de vulnerabilidade do consumidor, configura dano moral indenizável.

O ressarcimento por despesas com transporte por aplicativo deve se restringir às corridas com status “finalizada”.

A ausência de indeferimento expresso do pedido de gratuidade da justiça autoriza seu deferimento tácito, desde que não haja atos incompatíveis com o benefício.

Dispositivos relevantes citados
:

CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14; CPC/2015,
arts
. 98 e 334, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1009012-09.2021.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 28.07.2021; TJMT,
AgR
23790/2017, Quinta Câmara Cível, j. 03.05.2017; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.601.087/MS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 07.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RAC
1000819-29.2024.8.11.0055

EDUARDO CARDOSO CONSOLINI
,
JANUARIO PEREIRA DE ALENCAR NETO
e
CARINA TASSI CORREIA

X

JANUARIO PEREIRA DE ALENCAR NETO
,
CARINA TASSI CORREIA
e
EDUARDO CARDOSO CONSOLINI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível,
um interposto por

J
ANUÁRIO PEREIRA DE ALENCAR NETO E CARINA TASSI CORREIA

e
, outro interposto por
EDUARDO CARDOSO CONSOLINI (
Stock
Car
Auto Center),
ambos com o fito de reformar a
sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
, que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais
e
Materiais (Proc. n.

1000819-29.2024.8.11.0055)
, julgou
parcialmente procedentes os pedidos para: (i) converter a obrigação de fazer em perdas e danos; (
ii
) condenar o réu a restituir R$ 3.900,00 (adiantamento do reparo), com correção desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; (
iii
) condenar o réu a ressarcir R$ 2.553,59 (despesas com transporte por aplicativo), com atualização e juros nos mesmos termos; (
iv
) declarar inexistente o direito à indenização por dano moral; (v) declarar exigível a multa cominatória (astreintes de R$ 500,00/dia, limitada a 30 dias), a apurar-se o período efetivo de descumprimento em cumprimento de sentença; e (vi) manter a multa do art. 334, § 8º, do CPC (ato atentatório à dignidade da justiça), além de custas e honorários
advocatícios fixados
em 10%
sobre o valor atualizado da condenação
(Id. 323628484)
.

Os autores/apelantes alegam, em síntese, que a conduta do réu ultrapassou o mero inadimplemento contratual, caracterizando dano moral em razão da privação do veículo por mais de dez meses, do descumprimento de ordem judicial, da vulnerabilidade específica (filho menor portador de TEA) e do abandono do automóvel em via pública, com depreciação do bem; requerem a condenação por dano moral no montante de R$ 40.000,00, ou em valor a ser arbitrado por este Tribunal, mantendo-se os demais capítulos favoráveis
(Id. 323628487)
.

O réu/apelante
defende a reforma da sentença para
a exclusão ou redução da condenação por danos materiais referentes ao transporte por aplicativo (R$ 2.553,59), ao argumento de
insuficiência probatória
; s
ubsidiariamente, caso não seja afastada o ressarcimento integral, seja reformada a sentença, para que a condenação pelas corridas seja restrita apenas as “corridas” tidas por finalizadas, no valor de R$ 1.209
,45
; e
por fim, pleiteia
a concessão da justiça gratuita, sob a tese de deferimento tácito do benefício diante de ausência de apreciação explícita na origem
(Id. 323628490)
.

Foram apresentadas contrarrazões pelos autores
(Id. 323628493)
, pugnando pelo desprovimento do apelo do réu e pela manutenção da sentença quanto aos danos materiais e consectários, além de defenderem a inexistência de pressupostos para a justiça gratuita ao demandado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da configuração do dano moral decorrente da falha na prestação de serviço de reparo automotivo, da extensão do ressarcimento das despesas de transporte por aplicativo e da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao réu.

Na origem, trata-se de ação em que os autores contrataram o réu para realizar o reparo de seu veículo Renault Sandero
Stepway
, mediante pagamento antecipado de R$ 3.900,00, o qual permaneceu retido na oficina por período superior a dez meses, sem conclusão do serviço. A decisão de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço, determinou a restituição dos valores pagos e o ressarcimento das despesas de transporte por aplicativo, indeferindo, entretanto, o pedido de indenização por danos morais.

Como relatado, a sentença indeferiu o pedido de indenização sob o fundamento de que não restou comprovado abalo à personalidade dos autores. Todavia, o conjunto probatório evidencia situação excepcional que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.

A privação prolongada do veículo por mais de dez meses, o descumprimento de ordem judicial e o abandono do automóvel em via pública, somados à necessidade constante de deslocamentos para acompanhamento médico do filho menor portador de TEA, configuram violação a direitos da personalidade, ensejando dano moral
,
nos termos dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do CDC.

A conduta do fornecedor revela desídia e desrespeito ao consumidor, impondo-lhe transtornos que extrapolam o razoável, especialmente em razão da vulnerabilidade da família.

Assim, reconhece-se o dever de indenizar, fixando-se o quantum reparatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor compatível com os parâmetros desta Câmara, observando-se a proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida. A correção monetária deverá incidir a partir desta decisão e os juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Quanto às despesas de transporte, os comprovantes juntados aos autos (Id
.
323627899
e
323628357
) demonstram, em parte, a utilização de aplicativo de transporte em período coincidente com a indisponibilidade do veículo, inclusive com destinos e endereços próximos à residência dos autores.

Ainda que os recibos não indiquem expressamente o nome dos passageiros, o conjunto das informações permite reconhecer o nexo causal entre as corridas e a falha do serviço prestado, especialmente diante da mora qualificada do fornecedor.

Contudo, verifica-se que há diversas corridas com status “cancelada” ou “
undefined
”, devendo ser consideradas apenas aquelas com status “finalizada”, como indicado nos documentos mencionados. Assim, a condenação deve se restringir às corridas finalizadas, cujo valor exato será apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculos, considerando-se apenas as corridas efetivamente concluídas.

Mantém-se, no mais,
os demais termos da sentença apelada.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, assiste razão ao
réu/
apelante.

Para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO
. Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada
, mormente quando existente patrimônio a ser partilhado em ação de reconhecimento de união estável
”
. (N.U 1009012-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE

DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021,
Publicado
no DJE 02/08/2021).

“
AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
”
. (
AgR
23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017,
Publicado
no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
”
.
(
Agrg
No
Aresp
432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014,
Dje
15/04/2014).

No caso, infere-se que o apelante está litigando por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, imperando a presunção de hipossuficiência.

Assim, há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pelo apelante, circunstância que conduz ao deferimento do pedido.

Outrossim, importa destacar que o pedido de justiça gratuita sequer foi objeto de análise, de modo que se presume acatado o pleito, quando não houver indeferimento expresso e justificado sobre o assunto, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO EXPRESSA. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE DEVEDORA. SÚMULAS N. 83 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de indeferimento expresso e fundamentado da gratuidade de justiça implica o reconhecimento de seu deferimento tácito, desde que a parte não tenha praticado nenhum ato incompatível com o pleito. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ). 3. Para rever as conclusões do tribunal a quo sobre o preenchimento dos requisitos econômicos para a concessão/manutenção do benefício da gratuidade da justiça, é necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. [...]
”
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.601.087/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 9/10/2024).

Diante disso, defere-se o benefício da justiça gratuita ao réu/apelante.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à

apelação dos autores,
para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido monetariamente a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação;
e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

à
apelação do réu,
para restringir a condenação relativa ao ressarcimento das despesas de transporte por aplicativo às corridas com status “finalizada”, c
ujo valor exato será apurado
em liquidação de sentença; e, ainda, para deferir o benefício da gratuidade da justiça.

Mantêm-se inalterados os demais termos da sentença
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025